Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726027-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: AULEDI MARQUES DE SOUSA COSTA DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 135046582 - 0718311-51.2022.8.07.0003). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR